Tribunal: TJES
Processo: 5013943-55.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013943-55.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: FABIANO GONCALVES COSTA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013943-55.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RECORRIDO:
FABIANO GONCALVES COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MOTORISTA PARCEIRO DE PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO DE ACESSO AO APLICATIVO. SENTENÇA QUE RECONHECE ILICITUDE DO BLOQUEIO, DETERMINA REATIVAÇÃO DO CADASTRO, CONDENA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. INSURGÊNCIA DA RÉ. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFORMA APENAS QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA RENDA EFETIVAMENTE PERDIDA. DOCUMENTOS JUNTADOS (PRINTS / EXTRATOS DE TELA) QUE NÃO DEMONSTRAM REGULARIDADE DOS GANHOS, PERÍODO EXATO, NEM EXCLUSIVIDADE DA PLATAFORMA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS E HIPOTÉTICOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que determinou a reativação do cadastro e condenou a ré ao pagamento de R$2.290,65 a título de lucros cessantes e de R$3.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela parte Autora, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais e lucros cessantes em face de 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., alegando ser motorista parceiro da plataforma ré e que teve seu acesso bloqueado de forma unilateral, sem justificativa plausível ou oportunidade de defesa, o que o teria privado de fonte de renda complementar. Pleiteou: em tutela de urgência, a reativação de seu cadastro; a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes; compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal envolve a responsabilidade da plataforma de intermediação de transporte por bloqueio do cadastro de motorista parceiro, sem prévio contraditório, bem como as consequências indenizatórias decorrentes, notadamente obrigação de reativação do cadastro, lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, rejeito a preliminar de improcedência do pedido por ausência de delimitação clara do valor e da natureza da indenização requerida, pois, a despeito da redação simples da inicial, é possível extrair, com suficiência, os contornos da pretensão deduzida em juízo. A parte autora descreve o bloqueio de seu acesso à plataforma, indica a perda de renda decorrente do ato e formula pedido específico de lucros cessantes no valor de R$ 2.290,65, além de compensação por danos morais, de modo que há correlação minimamente adequada entre causa de pedir, pedidos e valor atribuído. A eventual imprecisão técnica não impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, tampouco configura inépcia ou vício capaz de conduzir à improcedência liminar, razão pela qual a preliminar não merece prosperar.

(5). No mérito, quanto à ilicitude do bloqueio e à obrigação de reativação do cadastro, comungo do entendimento firmado pelo Juízo
a quo
, que corretamente aplicou os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao abuso de direito, à vista do bloqueio sumário com base em reclamação isolada, sem prévia oportunidade de defesa ao motorista.

(6). Ademais, no que tange a condenação por danos morais, compreendo que deve ser mantida, considerando que a interrupção abrupta do acesso à principal ferramenta de trabalho, sem procedimento mínimo de apuração e contraditório, extrapola o mero aborrecimento, afetando a esfera de dignidade e o valor social do trabalho, em consonância com os parâmetros adotados na origem. Além disso, especificamente em relação ao
quantum
arbitrado, compreendo que fora fixado de acordo com os critérios balizadores pertinentes, especialmente em consideração às circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal no particular.

(7). Todavia, diversa é a solução quanto aos lucros cessantes. A indenização por lucros cessantes exige prova mínima de que o Autor, em virtude do ato ilícito, razoavelmente deixou de auferir ganhos que provavelmente obteria, não bastando mera expectativa genérica ou projeções hipotéticas. No caso, embora o Autor tenha juntado “prints” e extratos de tela para indicar os sues ganhos e tenha pleiteado o montante de R$ 2.290,65, tais documentos não demonstram com segurança: (i) o período exato de bloqueio; (ii) a regularidade da renda no intervalo considerado.

(8). Nessas condições, a condenação em lucros cessantes, tal como fixada, apoia-se em lucros presumidos e hipotéticos, sem lastro probatório suficiente para individualizar a efetiva perda patrimonial decorrente do bloqueio, o que não se coaduna com o artigo 402 do Código Civil. Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença nesse ponto para afastar a condenação em lucros cessantes, mantendo-se, todavia, a obrigação de fazer (reativação do cadastro) e a compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para
excluir da condenação o pagamento da quantia de R$ 2.290,65 (dois mil, duzentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos) a título de lucros cessantes
, mantida, no mais, a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. O bloqueio unilateral do cadastro de motorista parceiro em plataforma digital de transporte, fundado apenas em denúncia de passageiro e implementado sem prévia oportunidade de defesa, caracteriza abuso de direito e ato ilícito, ensejando obrigação de reativação do cadastro e compensação por danos morais. 2. A condenação em lucros cessantes, em demandas envolvendo bloqueio de acesso de motorista a aplicativo de intermediação, exige prova concreta da renda razoavelmente perdida no período, não se admitindo indenização fundada em lucros meramente presumidos ou hipotéticos.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)